Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019050-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 024.921.621-33 (RECORRENTE), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019050-38.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cível.

Recorrente:
MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA DE CAMPOS
.

Recorrido:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÉBITO PAGO – NEGATIVAÇÃO E AÇÃO JUDICIAL INDEVIDA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO – RETIUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a ação de busca e apreensão e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram indevidas, pois, a recorrente estava em dia com o contrato, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito
.

4.

O indeferimento do pedido de danos materiais deve ser mantido, pois a recorrente não demonstrou ter despendido novos valores após o protocolo da ação de busca e apreensão e negativação de seus dados, sendo que o único pagamento das parcelas 22 e 23, decorre de obrigação contratual.

5.

Analisando as decisões proferidas nos autos, verifica-se que o juízo
a quo
em nenhuma delas fixou valor, para o caso de descumprimento, bem como ele entendeu pela ausência de descumprimento. Após a análise do processo não visualizei o descumprimento da ordem judicial, razão pela qual o pedido de reconhecimento e fixação de astreintes revela-se por indevido.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025